Tribunal: TRF3
Processo: 5000743-29.2022.4.03.6144
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE
Órgão colegiado: 4a Turma
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
582/608)

5000743-29.2022.4.03.6144

DJEN Data: 18/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

4a Turma

Desembargadora Federal MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

DESEMBARGADOR FEDERAL WILSON ZAUHY FILHO

DJEN DATA: 18/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000743-29.2022.4.03.6144

RELATOR: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

APELANTE: CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMOVEIS DA 2 REGIAO

APELADO: ARGEU MANOEL MORAES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. JULGAMENTO NÃO UNÂNIME. SUBMISSÃO AO ART. 942 DO CPC/15 E ART. 260, § 1o, DO RITRF3. EXECUÇÃO FISCAL. CONSELHO PROFISSIONAL. APELAÇÃO. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. TEMA 1184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ No 547/2024. DÉBITO INFERIOR A R$ 10.000,00. AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO ÚTIL POR MAIS DE UM ANO E INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Diante do resultado não unânime, o julgamento teve prosseguimento conforme o disposto no art. 942 do CPC/15 e no art. 260, § 1o do RITRF3.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto pelo Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Estado de São Paulo – CRECI da 2a Região contra sentença que extinguiu execução fiscal sem resolução do mérito, por ausência de interesse de agir, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, no Tema 1184 do STF e na Resolução CNJ no 547/2024.

A apelante sustenta que os conselhos profissionais possuem natureza jurídica sui generis, devendo ser afastada a aplicação do entendimento firmado no Tema 1184 do STF e da Resolução CNJ no 547/2024, bem como alega violação à Súmula 452 do STJ e inaplicabilidade da referida resolução diante da Lei no 12.514/11.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o juízo de primeiro grau poderia extinguir execução fiscal ajuizada por conselho profissional, com fundamento na Resolução CNJ no 547/2024 e no Tema 1184 do STF, diante de débito inferior a R$ 10.000,00 e ausência de movimentação útil do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença encontra-se devidamente fundamentada, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal, não havendo nulidade por ausência de prévia manifestação das partes acerca dos fundamentos utilizados na decisão.

O magistrado exerce livre convencimento motivado na apreciação das alegações e provas constantes dos autos, inexistindo cerceamento de defesa quando decide de forma diversa do entendimento da parte recorrente.

O Tema 1184 do STF reconhece a legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, à luz do princípio da eficiência administrativa.

A Resolução CNJ no 547/2024 disciplina requisitos para o ajuizamento e para a extinção de execuções fiscais de pequeno valor, estabelecendo que execuções inferiores a R$ 10.000,00 podem ser extintas quando inexistir movimentação útil por mais de um ano e não forem localizados bens penhoráveis.

A Lei no 12.514/11 limita-se a estabelecer condição para o ajuizamento de execuções fiscais pelos conselhos profissionais, especialmente no art. 8o, não disciplinando hipóteses de extinção das execuções em curso.

Assim, aplica-se aos conselhos profissionais a Resolução CNJ no 547/2024 quanto às hipóteses de extinção da execução fiscal, em observância ao princípio da eficiência.

No caso concreto, o débito executado é inferior a R$ 10.000,00 e não houve movimentação útil do processo por período superior a um ano, sem localização de bens penhoráveis, o que autoriza a extinção da execução fiscal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação não provida.

Tese de julgamento:

A sentença que extingue execução fiscal por ausência de interesse de agir, com fundamento no Tema 1184 do STF e na Resolução CNJ no 547/2024, não é nula quando devidamente fundamentada, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal.

A Lei no 12.514/11 disciplina apenas as condições de ajuizamento de execuções fiscais pelos conselhos profissionais, não afastando a aplicação da Resolução CNJ no 547/2024 quanto às hipóteses de extinção.

A execução fiscal de valor inferior a R$ 10.000,00 pode ser extinta quando inexistir movimentação útil por mais de um ano e não forem localizados bens penhoráveis.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 9o, 10 e 485, VI; Lei no 12.514/2011, art. 8o; Resolução CNJ no 547/2024, art. 1o. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.355.208 (Tema 1184); TRF 3a Região, ApCiv 0000519-51.2012.4.03.6105, Rel. Des. Fed. Giselle de Amaro e Franca, j. 25.10.2024; TRF 3a Região, ApCiv 0012949-93.2011.4.03.6000, Rel. Des. Fed. Mônica Autran Machado Nobre, j. 25.11.2024.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000743-29.2022.4.03.6144

RELATOR: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

APELANTE: CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMOVEIS DA 2 REGIAO

APELADO: ARGEU MANOEL MORAES

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000743-29.2022.4.03.6144

RELATOR: Gab. 13 - DES. FED. MONICA NOBRE

APELANTE: CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMOVEIS DA 2 REGIAO

APELADO: ARGEU MANOEL MORAES

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Conselho Regional de Corretores de Imóveis da 2a Região contra sentença que extinguiu a execução fiscal, pela falta de interesse de agir, com fundamento no artigo 485, VI, do CPC (Tema 1184, do STF e da Resolução CNJ n. 547/2024).

Alega a recorrente, em síntese, que os Conselhos Profissionais detêm natureza sui generis que impõe um tratamento específico em relação aos seus procedimentos de cobrança e que deve ser afastada qualquer generalização em desfavor dos direitos processuais.

Sustenta que é inaplicável o entendimento firmado no TEMA 1184, do STF.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

O DESEMBARGADOR FEDERAL WILSON ZAUHY

Trata-se de recurso de apelação interposto por CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS DO ESTADO DE SÃO PAULO – CRECI DA 2a REGIÃO em face de sentença que extinguiu a execução fiscal, pela falta de interesse de agir, com fundamento no artigo 485, VI, do CPC (Tema 1184, do STF e da Resolução CNJ n.547/2024).

Em suas razões recursais, o apelante alega, em linhas gerais, que a sentença atacada viola a Súmula 452 do C. STJ, pois atenta contra a autonomia do credor em ajuizar a demanda executiva. Aduz que a Resolução n. 547 do CNJ não se aplicaria aos conselhos profissionais, já que aplicável a Lei no 12514/11.

Sem contrarrazões, subiram os autos a esta Corte.

A Eminente Relatora manifesta entendimento no sentido do reconhecimento da nulidade da sentença de ofício, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem. Fundamenta-se na ausência de observância das disposições dos artigos 9o e 10 do CPC pela sentença recorrida.

Divirjo da e. relatora pelas razões a seguir.

O magistrado a quo utilizou-se do argumento da inobservância da Resolução no 547/2024 do CNJ como fundamento de sua decisão, conforme determina o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, não estando obrigado a abrir vista às partes sobre eventuais argumentos utilizados como fundamento de suas razões de decidir.

Além disso, o magistrado a quo proferiu sentença com base no seu livre convencimento motivado, não consubstanciando cerceamento de defesa de forma a nulificar sentença a apreciação das alegações, provas e documentos de maneira diversa ao entendimento do apelante.

Ademais, a sentença recorrida foi redigida conforme a norma processual civil vigente.

Estabelece a atual Constituição Federal, em seu artigo 93, que todas as decisões dos órgãos do Poder Judiciário serão fundamentadas, sob pena de nulidade (inciso IX).

E, no caso concreto, observo que a sentença se encontra devidamente fundamentada com base no artigo 93, inciso IX da Constituição Federal, porquanto feita com base nas provas dos autos, razão pela qual não se verifica o vício apontado.

Não verifico, portanto, qualquer nulidade na sentença recorrida.

No mérito, a questão que se coloca nos autos do presente recurso de apelação é a de se saber se o juízo de primeiro grau poderia ou não ter determinado a extinção da execução fiscal de origem com base na Resolução n. 547 do CNJ.

A Resolução CNJ 547/024 estabeleceu disposições distintas para o "ajuizamento da ação" e para a sua "extinção" e com relação à situação aqui tratada, qual seja, a extinção da execução fiscal em razão de baixo valor (inferior a R$ 10.000,00), a Lei no 12.514/11 nada estabelece.

A Lei no 12.514/11 disciplina apenas as condições para ajuizamento de execução fiscal em seu artigo 8o, quedando-se silente nas hipóteses de extinção das execuções fiscais ajuizadas por conselhos profissionais, de modo que é plenamente aplicável a Resolução CNJ no 547/24 porque fundada no princípio constitucional da eficiência.

Sendo assim, no caso de execuções fiscais ajuizadas por conselhos profissionais, verifica-se que o ajuizamento deve observar as exigências constantes do artigo 8o da Lei no 12.514/11 e a eventual extinção deve observar a disciplina do artigo 1o da Resolução CNJ 547/24.

Portanto, no caso dos conselhos profissionais, verifica-se a possibilidade de ocorrência de três situações:

1) Execução Fiscal de valor inferior a 5 anuidades corrigido pelo INPC: deve ser extinta por descumprimento de condição de ajuizamento constante do artigo 8o da Lei no 12.514/21;

2) Execução Fiscal de valor superior a 5 anuidades corrigido pelo INPC, mas inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais): pode ser ajuizada e só pode ser extinta se não houver movimentação útil por mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis, conforme artigo 1o da Resolução CNJ 547/24;

3) Execução Fiscal de valor superior a 5 anuidades corrigido pelo INPC e superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais): pode ser ajuizada e não poderá ser extinta com base no artigo 1o da Resolução CNJ 547/24 ou no artigo 8o da Lei no 12.514/11.

No caso concreto, o valor executado é inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), de modo que cabe aferir se houve ou não ausência de movimentação útil por mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

Nesse sentido, não há nos autos elementos indicativos de movimentação útil do processo no sentido de localização de bens penhoráveis dentro do prazo de um ano, conforme constou da sentença recorrida, verbis:

“(...) No caso em apreço, o débito cobrado, quando do ajuizamento, corresponde a valor abaixo do limite mínimo de R$10.000,00 (dez mil reais) previsto na Resolução. E, ainda, passados mais de um ano sem movimentação útil, sem haver, inclusive, a localização de bens penhoráveis. (...)” (ID 312452460)

No mesmo sentido, a jurisprudência desta Corte:

APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. CONSELHOS. EXTINÇÃO EM RAZÃO DO VALOR. TEMA 1184, DO STF. RESOLUÇÃO CNJ N. 547/2024. EXECUTADO CITADO. REQUISITOS. AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO ÚTIL HÁ MAIS DE UM ANO E DE BENS PENHORÁVEIS. RECURSO NÃO PROVIDO.

- A controvérsia debatida no presente feito tem relação com o julgamento do RE 1.355.208 (publicado no DJE de 02.04.2024), no qual restou firmada a seguinte tese (TEMA 1184): 1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. 2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida. 3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis.

- O Conselho Nacional, considerando o Tema 1184, publicou a Resolução CNJ n. 547, de 08.05.2024.

- O tema discutido e a Resolução CNJ 547/2024 estabelecem disposições distintas para o ajuizamento da ação e para a sua extinção. Nesse sentido, expressamente, preceituam que o ajuizamento da ação dependerá de (1) prévia adoção da tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa e de (2) protesto do título, exceto se comprovada a inadequação da medida. Quanto à extinção, determinam que a execução fiscal inferior a R$ 10.000,00 deve ser extinta quando não citado o executado e sem movimentação útil há mais de um ano e, na hipótese de citado o executado, sem movimentação útil há mais de um ano e sem bens penhoráveis.

- A Lei n. 12.514/2021, que alterou a Lei n. 6.932/1981, tão somente estabeleceu teto para os Conselhos ajuizarem execução fiscal. Com relação a situação aqui tratada, qual seja, a extinção da execução fiscal em razão de baixo valor (inferior a R$ 10.000,00), a Lei n. 12.514/2021 nada estabelece.

- O E. Conselho Nacional de Justiça possui entendimento de que as disposições contidas na Resolução CNJ 547/2024 são aplicáveis, inclusive, aos Conselhos Profissionais. Precedente: Consulta n. 0002087-16.2024.2.00.0000 de relatoria da Conselheira DAIANE NOGUEIRA DE LIRA.

- A despeito de haver pedido de utilização do sistema SERASAJUD em dezembro de 2023 não analisado, fato é que no presente feito não houve registro de avanço no sentido de pagamento da dívida. Considerando que a execução foi ajuizada em 2011 sem que houvesse, até 2024, localização de bens do devedor, não há que se falar em movimentação útil nos últimos doze meses.

- Precedente jurisprudencial: TRF 3a Região, 6a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 0000519-51.2012.4.03.6105, Rel. Desembargador Federal GISELLE DE AMARO E FRANCA, julgado em 25/10/2024, Intimação via sistema DATA: 30/10/2024.

- Apelação não provida.

(TRF 3a Região, 4a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 0012949-93.2011.4.03.6000, Rel. Desembargador Federal MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE, julgado em 25/11/2024, DJEN DATA: 04/12/2024) (negritei)

Portanto, a sentença que extinguiu a execução fiscal sem resolução do mérito deve ser mantida.

Diante do exposto, divirjo da relatora para negar provimento à apelação, nos termos da fundamentação acima delineada.

É o voto.

VOTO - VISTA

Apelação interposta pelo Conselho Regional de Corretores de Imóveis da 2a Região contra sentença que extinguiu a execução fiscal, com fundamento na falta de interesse de agir (Tema 1184, do STF e da Resolução CNJ n. 547/2024), nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC.

A eminente relatora reconheceu, de ofício, a nulidade da sentença e determinou o retorno dos autos ao juízo de origem. Pedi vista dos autos para melhor análise da questão e trago meu voto.

Após análise dos autos e dos votos lançados pelos meus pares, concordo e adoto integralmente os fundamentos bem lançados na divergência.

Ante o exposto, voto para acompanhar a divergência.

ROBERTO JEUKEN

JUIZ FEDERAL CONVOCADO

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000743-29.2022.4.03.6144

RELATOR: Gab. 13 - DES. FED. MONICA NOBRE

APELANTE: CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMOVEIS DA 2 REGIAO

APELADO: ARGEU MANOEL MORAES

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

No caso concreto, verifica-se que a execução fiscal foi ajuizada em 21/02/2022 (para cobrança do montante de R$ 3.142,20).

O executado foi devidamente citado por AR.

Em 25/07/2022, o Conselho-exequente requereu a realização de pesquisa pelo sistema SIBAJUD.

Em 29/08/2022, o magistrado singular determinou a intimação das partes para se manifestarem sobre a concordância quanto à tramitação da demanda sob as regras da Resolução CNJ 345/2020 (Juízo 100% digital). Além disso, determinou que a parte exequente se pronunciasse sobre o interesse no prosseguimento do feito, sob pena de sobrestamento, nos termos do art. 40 da LEF.

Em 21/10/2022, a exequente concordou com a adoção do procedimento do “Juízo 100% Digital” e reiterou o pedido de penhora on line.

O juízo a quo determinou que a parte apresentasse o valor do débito atualizado.

A parte exequente, em 15/05/2023, informou que o valor atualizado do débito era de R$ 4.297,28.

Em 09/11/2023, sem apreciar o pedido de penhora, o magistrado singular observou que o feito tinha correlação com a questão submetida no julgamento do Tema 1193, do STJ e, assim, determinou a suspensão do andamento do feito até a publicação do acórdão paradigma, na forma do artigo 1040, III, do CPC.

A exequente declarou-se ciente da decisão de sobrestamento em 30/11/2023.

Na sequência, em 07/01/2024, sem que fosse dada qualquer oportunidade da exequente se manifestar, foi proferida sentença que com fundamento, em outro tema, qual seja, o TEMA 1184, do STF e da Resolução CNJ n. 547/2024 extinguiu a execução fiscal por falta de interesse de agir, nos termos do artigo 485, VI, do CPC.

Depreende-se, assim, que não foram observadas as disposições dos artigos 9o e 10 do CPC.

Sobre o tema, destaco julgados do STJ e desta Corte:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. SERVIDOR PÚBLICO. VIOLAÇÃO AO ART. 10 DO CPC/2015. DECISÃO COM BASE EM ARGUMENTO NÃO DEBATIDO PELAS PARTES. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO. CONTRADITÓRIO PREVENTIVO. DECISÃO SURPRESA. NULIDADE. OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A decisão de origem está em conformidade com o entendimento do STJ: "O art. 10 do novo CPC estabelece que o juiz não pode decidir com base em fundamento sobre o qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria de ofício." (AgInt no AREsp n. 1.743.765/SP, rel. Min. Og Fernandes, 2a Turma, julgado em 16/11/2021, DJe 13/12/2021).

2. Agravo interno não provido.

(STJ, 2a Turma, AgInt no REsp n. 2.102.097/RN, j. 08/04/2024, DJe 11/04/2024, rel. Min. Mauro Campbell Marques).

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO PARCIAL. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DO EXEQUENTE. PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA.

1. O art. 10 do CPC consagra o princípio da vedação à decisão surpresa.

2. O STJ entende pela necessidade de observância ao princípio da não-surpresa, inclusive em matérias de ordem pública.

3. Apelação provida.

(TRF 3a Região, 6a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 0003324-90.2016.4.03.6119, Rel. Des. Federal Giselle de Amaro e Franca, julgado em 27/09/2024, DJEN 03/10/2024).

Diante do exposto, de ofício, reconheço a nulidade da sentença e determino o retorno dos autos ao juízo de origem.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. JULGAMENTO NÃO UNÂNIME. SUBMISSÃO AO ART. 942 DO CPC/15 E ART. 260, § 1o, DO RITRF3. EXECUÇÃO FISCAL. CONSELHO PROFISSIONAL. APELAÇÃO. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. TEMA 1184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ No 547/2024. DÉBITO INFERIOR A R$ 10.000,00. AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO ÚTIL POR MAIS DE UM ANO E INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Diante do resultado não unânime, o julgamento teve prosseguimento conforme o disposto no art. 942 do CPC/15 e no art. 260, § 1o do RITRF3.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto pelo Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Estado de São Paulo – CRECI da 2a Região contra sentença que extinguiu execução fiscal sem resolução do mérito, por ausência de interesse de agir, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, no Tema 1184 do STF e na Resolução CNJ no 547/2024.

A apelante sustenta que os conselhos profissionais possuem natureza jurídica sui generis, devendo ser afastada a aplicação do entendimento firmado no Tema 1184 do STF e da Resolução CNJ no 547/2024, bem como alega violação à Súmula 452 do STJ e inaplicabilidade da referida resolução diante da Lei no 12.514/11.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o juízo de primeiro grau poderia extinguir execução fiscal ajuizada por conselho profissional, com fundamento na Resolução CNJ no 547/2024 e no Tema 1184 do STF, diante de débito inferior a R$ 10.000,00 e ausência de movimentação útil do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença encontra-se devidamente fundamentada, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal, não havendo nulidade por ausência de prévia manifestação das partes acerca dos fundamentos utilizados na decisão.

O magistrado exerce livre convencimento motivado na apreciação das alegações e provas constantes dos autos, inexistindo cerceamento de defesa quando decide de forma diversa do entendimento da parte recorrente.

O Tema 1184 do STF reconhece a legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, à luz do princípio da eficiência administrativa.

A Resolução CNJ no 547/2024 disciplina requisitos para o ajuizamento e para a extinção de execuções fiscais de pequeno valor, estabelecendo que execuções inferiores a R$ 10.000,00 podem ser extintas quando inexistir movimentação útil por mais de um ano e não forem localizados bens penhoráveis.

A Lei no 12.514/11 limita-se a estabelecer condição para o ajuizamento de execuções fiscais pelos conselhos profissionais, especialmente no art. 8o, não disciplinando hipóteses de extinção das execuções em curso.

Assim, aplica-se aos conselhos profissionais a Resolução CNJ no 547/2024 quanto às hipóteses de extinção da execução fiscal, em observância ao princípio da eficiência.

No caso concreto, o débito executado é inferior a R$ 10.000,00 e não houve movimentação útil do processo por período superior a um ano, sem localização de bens penhoráveis, o que autoriza a extinção da execução fiscal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação não provida.

Tese de julgamento:

A sentença que extingue execução fiscal por ausência de interesse de agir, com fundamento no Tema 1184 do STF e na Resolução CNJ no 547/2024, não é nula quando devidamente fundamentada, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal.

A Lei no 12.514/11 disciplina apenas as condições de ajuizamento de execuções fiscais pelos conselhos profissionais, não afastando a aplicação da Resolução CNJ no 547/2024 quanto às hipóteses de extinção.

A execução fiscal de valor inferior a R$ 10.000,00 pode ser extinta quando inexistir movimentação útil por mais de um ano e não forem localizados bens penhoráveis.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 9o, 10 e 485, VI; Lei no 12.514/2011, art. 8o; Resolução CNJ no 547/2024, art. 1o. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.355.208 (Tema 1184); TRF 3a Região, ApCiv 0000519-51.2012.4.03.6105, Rel. Des. Fed. Giselle de Amaro e Franca, j. 25.10.2024; TRF 3a Região, ApCiv 0012949-93.2011.4.03.6000, Rel. Des. Fed. Mônica Autran Machado Nobre, j. 25.11.2024.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, Na sequência do julgamento, após o voto vista do Juiz Fed. Conv. ROBERTO JEUKEN, foi proclamado o seguinte resultado:

a Quarta Turma, por maioria, decidiu negar provimento à apelação, nos termos do voto do Des. Fed. WILSON ZAUHY, com quem votaram o Juiz Fed. Conv. RAPHAEL DE OLIVEIRA e o Juiz Fed. ROBERTO JEUKEN.

Vencidos a Des. Fed. MÔNICA NOBRE (Relatora) e o Des. Fed. MARCELO SARAIVA que, de ofício, reconheciam a nulidade da sentença e determinavam o retorno dos autos ao juízo de origem.

Lavrará o acórdão o Des. Fed. WILSON ZAUHY.

O Juiz Fed. Conv. RAPHAEL DE OLIVEIRA e o Juiz Fed. ROBERTO JEUKEN votaram na forma do art. 260, § 1° do RITRF3.

Ausente, justificadamente, por motivo de férias, o Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE (substituído pelo Juiz Fed. Conv. ROBERTO JEUKEN)

, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

WILSON ZAUHY

Relator do Acórdão